Tribunal: TJSP
Processo: 1012183-95.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Atraso na Entrega do Imóvel
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega da obra. Insurgência em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da requerida por lucros cessantes em virtude do atraso na entrega do bem. Reforma pertinente. Data da expedição do "habite-se" que não se confunde com data da entrega das chaves. Súmula 160 do TJSP. Entrega de chaves que ocorreu após o

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega da obra. Insurgência em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da requerida por lucros cessantes em virtude do atraso na entrega do bem. Reforma pertinente. Data da expedição do "habite-se" que não se confunde com data da entrega das chaves. Súmula 160 do TJSP. Entrega de chaves que ocorreu após o prazo previsto de conclusão da obra, já considerado o período de tolerância. Lucros cessantes. Cabimento. Descumprimento do prazo de entrega do imóvel (Súmula 162 do E. TJSP). Percentual de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato que bem representa os frutos não auferidos pelo adquirente no curso do atraso. Precedentes. Base de cálculo pretendida (valor atualizado de venda do imóvel) que não pode ser aplicada. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.